Tribunal: TJBA
Processo: 8045775-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045775-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE LUIS BAMBERG MARQUES Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE RESERVA DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE LUIS BAMBERG MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Execução Fiscal nº 8152373-56.2023.8.05.0001, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias do agravante. A decisão recorrida considerou que as movimentações financeiras evidenciaram fluxo constante e expressivo de recursos — superiores a R$ 140.000,00 em uma conta e R$ 60.000,00 em outra —, afastando a presunção de que os valores constritos seriam destinados exclusivamente à subsistência do agravante ou à administração do espólio sob sua responsabilidade. II. Questão em discussão 2. Discute-se se os valores bloqueados, no montante de R$ 14.260,54, seriam impenhoráveis, por constituírem verbas indispensáveis à manutenção do espólio ou à subsistência pessoal do agravante, à luz do art. 833, X, do CPC, e da jurisprudência do STJ que admite, em hipóteses excepcionais, a extensão da impenhorabilidade a valores depositados em conta-corrente ou aplicações financeiras. III. Razões de decidir 3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, podendo, excepcionalmente, a proteção ser estendida a outras aplicações financeiras ou contas bancárias, desde que comprovado que o numerário constitui reserva destinada à subsistência ou à proteção do mínimo existencial. 4. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/05/2024), a impenhorabilidade deve ser interpretada restritivamente, cabendo ao executado demonstrar, por prova concreta, que os valores bloqueados têm origem ou destinação impenhorável. 5. No caso, as movimentações financeiras reveladas nos autos evidenciam uso corrente das contas para transações diversas, o que descaracteriza a alegada natureza de poupança ou reserva mínima existencial. 6. O juízo de origem já reconheceu e corrigiu eventual excesso de penhora, liberando valores excedentes ao débito, de modo que a constrição manteve-se proporcional e restrita ao montante necessário à garantia da execução. 7. Ausentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justifica a concessão da tutela recursal pretendida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC somente se aplica, de forma automática, a valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, podendo ser estendida a contas-correntes ou aplicações financeiras apenas mediante prova concreta de que o numerário constitui reserva voltada à subsistência ou ao mínimo existencial. 2. Ausente prova idônea quanto à origem e destinação impenhorável dos valores bloqueados, mantém-se a penhora judicial, observada a proporcionalidade do valor constrito em relação ao crédito executado.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8045775-13.2025.8.05.0000, em que figura como agravante JORGE LUIS BAMBERG MARQUES e, como parte agravada, MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça